Tribunal: TJES
Processo: 5006596-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006596-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA KERCKHOFF DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006596-09.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANDREA KERCKHOFF DOS SANTOS, PATRICIA GONTIJO COSTA
RECORRIDO:
VITORIA HOME CARE - ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação de cobrança de valores. De acordo com a narrativa descrita na peça inicial, as autoras afirmam que ostentavam a condição de sócias da sociedade empresária NEOKIDS FISIOTERAPIA LTDA ME, a qual se findou em 06/04/2021. A referida empresa, segundo alegam, prestava serviços à ré desde outubro de 2019, em especial serviços de fisioterapia domiciliar, restando acertado que para cada atendimento era devido o valor de R$ 34,00 em dias de semana e R$ 38,00 nos finais de semana. Alegam o não recebimento de valores referentes aos meses de março a junho de 2020, o que perfaz um valor de R$ 8.364,00. Salientam as diversas tentativas de recebimento da quantia, chegando a ser firmado um acordo que gerou o pagamento de R$ 1.000,00, mas o restante não foi honrado pela ré. Pedem, nestes termos, a devolução remanescente e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada extinguiu o feito, sem análise meritória, por incompetência do juizado especial cível, sob o argumento de se tratar de competência da justiça do trabalho.

(3).
A parte autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de se dar prosseguimento ao processo. Aduz que o negócio entabulado entre as partes possui natureza civil, firmado entre duas empresas, e que somente não ajuizou a ação como pessoa jurídica, por essa não existir mais.

(4)
. Da competência jurisdicional dos Juizados Especiais Cíveis. A situação controversa nos autos é de simples cobrança. Nota-se que as autoras, na condição de ex-sócias de sociedade empresária não mais existente (NEOKIDS FISIOTERAPIA LTDA ME), pretendem o recebimento de valores contra a ré. No pormenor, é possível compreender que, a partir da extinção da pessoa jurídica, esta deixa de existir no plano jurídico, de modo a não mais deter personalidade civil, tampouco capacidade para ir a juízo e, assim, reivindicar qualquer direito. Em consequência, eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade empresária, com a sua extinção em 06 de abril de 2021, são transmitidos às ex-sócias, às quais pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos. Nesse sentido é o entendimento consolidado da jurisprudência (
v.g.
STJ, REsp 1.826.537/MT, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). Fixada a referida premissa, vê-se que a discussão a ser travada nos autos diz respeito ao negócio entabulado entre a antiga empresa das autoras com a ré, assim como o alegado inadimplemento. Pelo que se constata, não há discussão nos autos acerca de uma eventual relação de trabalho a justificar a declinação da competência jurisdicional para a Justiça do Trabalho, pois não preenchida hipótese alguma do art. 114 da CRFB/1988. Com efeito, a causa de pedir lançada na peça inicial refere-se ao não pagamento dos serviços prestados por uma sociedade empresária, atualmente não existente, a outra pessoa jurídica. Cuida-se de nítida relação de direito civil. Por tudo isso, afirma-se que, a partir dos valores postulados pelas autoras e diante da menor complexidade afeita à causa, é competente para processar e julgar a presente ação o juizado especial cível
(art. 98, inciso I, da CRFB/88 c/c art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95).

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, reconhecendo-se a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a presente demanda. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem, para fins de continuidade da marcha processual.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as autoras sagraram-se vencedoras na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.